Tribunal: TJMT
Processo: 1002160-84.2017.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1002160-84.2017.8.11.0007
RECORRENTE: P. S. UTSUNOMIYA - COMERCIO - EPP
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 71059987), com pedido de efeito suspensivo, interposto P. S. UTSUNOMIYA - COMERCIO - EPP, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 67447455):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CDC – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ENCARGOS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NAS TAXAS CONTRATADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É possível a revisão de contrato firmado com instituições financeiras e a consequente modificação das cláusulas abusivas, à luz do Código de Defesa do Consumidor, consoante a previsão da Súmula no 297 do STJ. Os negócios jurídicos bancários estão sujeitos às normas inscritas no CDC (Súmula no 297 do STJ), com consequente relativização do ato jurídico perfeito e do princípio pacta sunt servanda. Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa, tampouco dos juros remuneratórios, que foram fixados à taxa média de mercado e estão em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp no 1.061.530-RS). É válida a contratação de tarifa de cadastro, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, não importando a forma como é efetuado o pagamento, se de imediato, quando do início do relacionamento, ou se diluído nas parcelas do financiamento.” (Ap 1002160-84.2017.8.11.0007, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/11/2020)
Alega violação aos arts. 1o, 3o, §2o, 6o e 39, todos da Lei n. 8.078/90, bem como ao art. 273 do CPC, ao argumento de: (i) não demonstração, pela instituição financeira, de que os juros remuneratórios obedeceram a taxa média do mercado e de que o seguro prestamista não constituiu venda casada e (ii) ausência de previsão clara acerca da capitalização diária dos juros.
Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, consoante disposto no art. 1.029, §5°, do CPC, “tendo em vista que assim que a Instituição Financeira impulsionar os autos na comarca de origem, serão contristados e levado à praça bens da empresa, que devido a pandemia já teve seu movimento financeiro péssimo e fortemente abalado.”
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, verifica-se que a análise das aventadas ofensas aos demais dispositivos legais indicados exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas em sede de Recurso Especial, ex vi, Súmulas 5 e 7 do STJ, fator que atesta contra a probabilidade de provimento do recurso.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v